Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INTERESSE DO MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL. INVERSÃO. ALIMENTOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A guarda de menores deve ser oferecida àquele que possa melhor garantir-lhes o bem estar. Não se trata de resguardar o direito dos pais, mas sim daqueles que merecem proteção especial da família, sociedade e Estado, principalmente os que estiverem em estado de vulnerabilidade.
2. Verificado que a conduta da genitora não fornece a proteção de que a criança necessita, a inversão da guarda é medida que se impõe.
3. A alienação parental é fortemente repelida em nosso ordenamento jurídico, sendo motivo determinante de mudança de guarda, podendo ser revista a qualquer momento, desde que verificadas as condições que impliquem a inversão.
4. Constatado que não houve alteração do valor fixado a título de alimentos, não há falar em decisão extra petita.
5. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime.